Tribunal: TJDFT
Processo: 0705578-98.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705578-98.2018.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Iza Teixeira, José Antônio dos Santos Filho Emival Pessoa de Godoi Elizabeth Rosa de Souza Cupertino José Francisco Cupertino Apelados: José Antônio dos Santos Filho Douglas Cunha da Silva Elizabeth Rosa de Souza Cupertino Emival Pessoa de Godoi José Francisco Cupertino Iza Teixeira D e c i s ã o Trata-se de requerimentos de medida cautelar incidental formulados por Iza Teixeira (Id. 27887864) e Elizabeth Rosa de Souza Cupertino e Jose Francisco Cupertino (Id. 27890479). Na origem Iza Teixeira ajuizou ação submetida ao procedimento comum (Id. 12375946 e Id. 12376018) com o propósito de obter a concessão de tutela de natureza cautelar para que fosse promovido o bloqueio dos bens e valores pertencentes aos réus José Antônio dos Santos Filho e Douglas cunha da Silva, no importe de R$ 1.902.000,00 (um milhão novecentos e dois mil reais), correspondente aos prejuízos havidos em decorrência de contratos de compra e venda de unidades imobiliárias localizadas na Rua 25 Norte, lote 10, Águas Claras-DF, bem como para que seja averbada, no Cartório do 1o Oficio do Registro de Imóveis do Distrito Federal, a restrição de transferência do bem imóvel localizado na SHIS QL 20, Conjunto 2, Lote 2, Lago Sul-DF. Sustentou, em breve síntese, que: a) após celebrar negócio jurídico de compra e venda de bens imóveis com o réu Emival Pessoa de Godoi o demando lhe teria apresentado o José Antônio dos Santos Filho, pessoa de sua confiança; b) após adquirir sua confiança José Antônio dos Santos Filho ludibriou e convenceu a autora a lhe conceder poderes para negociar a venda, aquisição e permuta de bens imóveis de seu patrimônio e a receber os montantes correspondentes aos negócios jurídicos celebrados, sendo que o referido réu não repassou os valores obtidos com os negócios jurídicos à demandante nem mesmo prestou contas dos importes recebidos; c) em razão do alto poder de persuasão de José Antônio dos Santos Filho passou considerar o referido réu como um filho; d) que após adquirir a confiança da autora, o primeiro réu (José Antônio) teria iniciado uma série de atos aparentemente idôneos e vantajosos em favor da demandante, em associação com os demais réus com o propósito de apropriar-se de seu patrimônio; e) o aludido réu (José Antônio) convenceu ardilosamente a demandante a promover a compra e venda e a permuta de bens imóveis de seu patrimônio, localizados no Estado de Goiás e no Lago Norte-DF, com salas comerciais localizadas em empreendimento imobiliário localizado em Águas Claras-DF, sob o argumento de serem ótimos investimentos, além de ter vendido o imóvel em que autora reside, localizado na SHIS QL 20, Conjunto 2, Lote 2, Lago Sul-DF, sem seu consentimento. Requereu, portanto, a confirmação da tutela de natureza cautelar com a subsequente procedência do pedido para declarar a nulidade dos negócios jurídicos de compra e venda: a) do bem imóvel localizado na SHIS QL 20, Conjunto 2, Lote 2, Lago Sul-DF, b) das unidades imobiliárias localizadas na Rua 25 Norte, salas números 505, 518, 611, 612, 613, 614, 615, 712, 802, 808, 810, 812, 901, 902, 905 e 906, Águas Claras-DF, com subsequente condenação dos réus José Antônio dos Santos Filho e Douglas Cunha da Silva ao pagamento do importe de R$ 1.902.000,00 (um milhão novecentos e dois mil reais), correspondente ao valor da contrapartida convencionada nos negócios jurídicos de aquisição do referidos bens imóveis. A tutela antecipada foi deferida por meio da decisão referida no Id. 12376025, para que fossem arrestados os bens que compõe os respectivos patrimônios de José Antonio dos Santos Filhos e Douglas Cunha da Silva, bem como para determinar o bloqueio de transferência do imóvel matricula 41581, situado na SHIS QL 20 Conj. 2, Lote 2, no 1o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, com a averbação da demanda em curso na matrícula do imóvel em referência. Sobreveio a sentença referida no Id. 25444242, por meio da qual o pedido foi julgado improcedente. As partes interpuseram suas respectivas apelações (Id. 25444249, Id. 25444253 e Id. 25444257). A demandante formulou requerimento de concessão de medida cautelar para que a ré Elizabeth Rosa de Souza Cupertino, ou sua filha Silvia Andrea Cupertino, pessoa para quem a demandada já teria transferido o domínio do bem imóvel (autos no 0700312-62.2020.8.07.0001), abstenha-se de alterar o nome do usuário nos cadastros da CAESB até o julgamento da apelação (Id. 27887864). A demandante sustenta, em síntese, que foi detectado vazamento subterrâneo de água entre o hidrômetro e a caixa de água, o que teria ocasionado o aumento anormal nas contas, além de desperdício de água e possibilidade de danos ao bem imóvel, tais como infiltrações e comprometimento em sua estrutura, razão pela qual foi necessária a realização de reparo urgente. Aduz que ao entrar em contato com a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB para solicitar o reparo do encanamento, sua solicitação teria sido negada, pois a ré Elizabeth Rosa de Souza Cupertino já teria promovido a alteração do usuário, nos cadastros da referida companhia, razão pela qual a demandante teria contratado profissional autônomo para promover os necessários reparos. Coligiu aos autos as contas de água (Id. 27887865). Acrescenta que ao solicitar à CAESB (protocolo no 20210703027926312) a exclusão dos valores excedentes ao valor médio mensal da conta de água, relativo às contas correspondentes aos meses de abril a julho de 2021, não obteve êxito, pois a referida companhia não atende a requerimento formulado por pessoa distinta do usuário cadastrado em seu sistema. Requer, portanto, que seja concedida a medida cautelar incidental para determinar à ré, ou a sua filha, Sra. Silvia Andrea Cupertino, pessoa para quem a demandada já teria transferido o bem imóvel, que se abstenha de alterar o usuário nos cadastros da CAESB até o julgamento da apelação. Em seguida, os recorrentes Elizabeth Rosa de Souza Cupertino e Jose Francisco Cupertino sustentam que a despeito de ter a sentença recorrida reconhecido a validade do negócio jurídico celebrado com o réu José Antônio dos Santos Filho, tendo inclusive havido a permuta com transferência de domínio ao Sr. Emival de outro bem imóvel utilizado como pagamento na aquisição do bem imóvel localizado na SHIS QL 20, Conjunto 2, Lote 2, Lago Sul-DF, a recorrida Iza Teixeira, que se mantém na posse do referido bem imóvel, vem erigindo obras no local. Afirmam que por meio de fotografias obtidas no local dos fatos pode ser verificada a presença de restos de obra e de pisos, além da existência de acessão física nova (um “puxadinho”) sendo erigida pela recorrida Iza Teixeira no referido bem imóvel. Requerem, portanto, a concessão da tutela cautelar incidental (Id. 27890479), para que a demandante se abstenha de erigir novas obras ou mesmo de proceder a alterações no imóvel objeto do litígio, que não mais pertence à peticionária, para evitar danos irreparáveis aos verdadeiros proprietários. A demandante ofereceu impugnação ao requerimento formulado pelos réus (Id. 27903621), ocasião em que insistiu em afirmar que somente teriam sido realizados reparos necessários e urgentes no bem imóvel. Juntou aos autos o recibo de pagamento pelo reparo efetuado na rede hidráulica (Id. 27903622) e fotos do local (Id. 27903623 a Id. 27903628). É a breve exposição. Decido. No caso, os agravantes pretendem obter a concessão de medida de natureza cautelar incidental. Para que seja concedida a tutela de urgênciia pretendida é necessária a demonstração de seus requisitos objetivos próprios sintetizados na fórmula latina periculum in mora et fumus boni iuris. Aliás, o requerimento de concessão de medida emergencial tem por objetivo as seguintes providências: a) que a ré (Elizabeth) se abstenha de promova a alteração do usuário nos cadastros da CAESB até o julgamento final da apelação, e b) que a demandante, atualmente na posse do bem imóvel, se abstenha de promover reformas e alterações no local. Em consulta aos autos do processo no 07000312-62.2020.8.07.001 (Id. 53155626) verifica-se que foi lavrada escritura pública de compra e venda em nome da Sra Silvia Andrea Cupertino, aos 15 de outubro de 2019, ainda durante os efeitos da medida cautelar, que determinou o bloqueio da transferência do bem imóvel, bem como a averbação da ação em curso na matrícula do bem imóvel, providência que somente foi revogada por meio da sentença proferida aos 21 de março de 2021. Além disso a ré já teria promovido a referida alteração dos dados do usuário nos cadastros da CAESB, em relação ao bem imóvel objeto da controvérsia, de acordo com a informação colhida nas contas de água coligidas aos autos pela demandante (Id. 27887865). Por essa razão a prática dos aludidos atos pretéritos, pelos réus, está devidamente evidenciada nos autos, o que justifica o acolhimento das diligências requeridas pela demandante, para que possa formular requerimento administrativo com a finalidade de obter o eventual desconto dos valores alegadamente excedentes, cobrados pela CAESB, em decorrência do vazamento constatado no bem imóvel, o que não fora possível em virtude da resistência oferecida pela ré, que inadvertidamente alterou os dados cadastrais relalativos ao bem em questão na aludida companhia, o que certamente pode causar prejuízos à esfera patrimonial da demandante, que ainda se mantém na posse do referido bem imóvel. Em relação à suposta reforma promovida pela demandante é perceptível que, em que pese o tero da fotografia trazida aos autos pela ré (Id. 27890479, fl. 6) com indícios da existência de construção em alvenaria, com a presença de parede de tijolos nos fundos do terreno, não há nos presentes autos outros elementos de prova que possam atestar a alegada atualidade da referida edificação. Isso não obstante, no caso de ser mantida a sentença nos seus exatos termos e, se houver a constatação de que a demandante tenha promovido reformas ou alterações no aludido bem imóvel, certamente terá havido prejuízo à esfera jurídica dos adquirentes. Por essas razões, estão satisfeitos os requisitos necessários para o deferimento de ambas as tutelas de natureza cautelar. Feitas essas considerações, defiro os requerimentos de concessão da tutela emergencial incidental para determinar, em relação ao bem imóvel localizado na SHIS QL 20, Conjunto 2, Lote 2, Lago Sul-DF, que: a) seja promovida a correção dos dados relativos imóvel (unidade consumidora) no cadastro mantido pela CAESB para figure a demandante (Iza Teixeira, CPF no 036.080.001-78) como utente dos serviços de fornecimento de água e coleta de esgoto, até nova deliberação por ocasião dos recursos interpostos; e b) que a demandante se abstenha de erigir eventuais obras no local, ressalvada a possibilidade de reparos urgentes e necessários à manutenção do prédio, até o julgamento final das apelações. Expeça-se mandado de verificação do bem imóvel e intimem-se as partes acima identificadas. Oficie-se a CAESB para a finalidade destacada no item "a" acima. Publique-se. Após, retornem os autos à conclusão para julgamento. Brasília–DF, 9 de agosto de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MARNONI, Luiz Guilherme. Tutela contra o ilícito: inibitória e remoção. São Paulo: RT, 2015, p. 54, 125 e 126.